Tribunal: TJDFT
Processo: 0747576-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos réus, em face do acórdão proferido no ID 57002588. Em suas razões, afirmam que há contradição e omissão no ato embargado. Refere que não foi apreciada a tese de caso fortuito ou força maior, consistente na escassez de mão de obra qualificada decorrente do crescimento do mercado imobiliário. Argumenta que o atraso também decorreu de reflexos da pandemia do COVID-19. Pede o acolhimento dos embargos, para que que sejam acolhidos e julgados procedentes os pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 59103646).
III. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
IV. O item IV do acórdão foi preciso ao mencionar que “como se depreende dos autos, não há comprovação do alegado caso fortuito ou força maior indicado pelas rés recorrentes que tenha justificado o atraso para além do prazo de tolerância, tal como ocorreu na espécie.”
V. Não há omissão ou contradição no caso concreto. Com efeito, não é justificável o atraso na entrega do imóvel em razão de caso fortuito e de força maior, pois a argumentação foi apreciada e refutada. Ocorrências como intempéries naturais no período de construção e carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno.
VI. Ademais, a conclusão do imóvel estava prevista para o dia 30/12/2021, de modo que a alegação de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, sob o fundamento de dificuldade de contratação de mão-de-obra ou aquisição de insumos durante a Pandemia de Covid-19 não prospera, seja porque o contrato foi celebrado na data acima mencionada, quando se era permitido saber a real dimensão pandêmica, seja porque o setor da construção civil não foi paralisado, por ser considerado essencial para o funcionamento da economia.
VII. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
VIII. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IX. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.